Tribunal: STF
Processo: RE 75239
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-19
Data de publicação: 1975-03-19

Ementa:
REPETIÇÃO DE TRIBUNAL.- CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. NÃO NEGA VIGENCIA A
LEI FEDERAL, MAS INSPIRA SE NO ARTIGO 108, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, QUE AUTORIZA A ANALOGIA, O ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO
DIREITO LOCAL, CONCEDE CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE TRIBUTO
INDEBITO.
2. ESSA INTERPRETAÇÃO NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, QUE, NOUTROS CASOS, SÓ CONCEDE A CORREÇÃO SE
AUTORIZADO EM LEI (SÚMULA 286, RE 75,050/73; 75.862E 76.113, DE
1974; 79.900 DE 75; 77.698, ETC).